Tribunal: TJDFT
Processo: 0720198-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720198-45.2023.8.07.0000 RECORRENTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO. SINDICATOS. LEGITIMOS SUBSTITUTOS PROCESSUAIS. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO DO DF PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO SINDICATO CONHECIDO E JULGADO PREJUDICADO. 1. A pendência de decisão respectiva na instância embrionária, que nada tratou acerca de temas indicados no agravo, torna inadequado o manejo de recurso nesta derradeira instância ordinária, para que seja emitido provimento jurisdicional a respeito do assunto, em flagrante violação ao Princípio do duplo grau de jurisdição, com supressão de instância. 2. Os sindicatos, por ocasião da execução de título judicial decorrente de ação coletiva, não atuam como meros representantes, mas como legítimos substitutos processuais, motivo pelo qual desnecessária a apresentação de procuração pelos representados. 3. O termo inicial do prazo prescricional se deu em 16/11/2012, com trânsito em julgado da ação de conhecimento, o qual fora interrompido com a deflagração do cumprimento de sentença da obrigação de pagar em 13/07/2015, recomeçando a contar o prazo, por dois anos e meio, a partir do trânsito em julgado dos embargos à execução, ocorrido em 08/10/2019. Assim, em 09/04/2022, findou-se o prazo prescricional, de modo que a presente execução, ajuizada em dezembro de 2022, encontra-se fulminada pela prescrição. 4. RECURSO DO DF PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO SINDICATO CONHECIDO E JULGADO PREJUDICADO. Preliminarmente, o recorrente pugna pela concessão da gratuidade de justiça. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 1o do Decreto 20.910/1932, sustentando que nos embargos à execução no 0031604-31.2015.8.07.0018 restou consignada a necessidade de liquidação do julgado, de modo que somente após efetivada a liquidação da sentença, poderá falar-se em inércia do credor em propor a execução. Ressalta que o prazo prescricional para a propositura da liquidação de sentença por parte do sindicato tem como termo inicial o dia 09/10/2019, primeiro dia útil após a data do trânsito em julgado dos referidos embargos à execução, e como termo final o dia 09/10/2024, porquanto a necessidade de prévia liquidação decorreu de ordem judicial transitada em julgado, implicando na devolução integral do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, sendo certo que é afastada a prescrição da pretensão executória quando a demora no andamento/conclusão do feito decorre de motivos inerentes ao próprio mecanismo judiciário e não da inércia do exequente; c) artigos 202 do Código Civil e 8o do Decreto 20.910/1932, afirmando que a interrupção do prazo como um todo se deu no momento em que se iniciou o cumprimento da obrigação, ou seja, em 28/2/2013, e consistiu no pedido de juntada de documentos para liquidação, não havendo falar-se em nova interrupção quando foram apresentados os cálculos para liquidação do julgado, posteriormente. Ao final, requer que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados Ulisses Riedel de Resende, OAB/DF 968, e Marcos Luís Borges Resende, OAB/DF 3.842 (ID 60873025). Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que "A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Nesse aspecto, confira-se a decisão monocrática proferida no EDcl no AREsp n. 2.486.806, Ministro Herman Benjamin, DJe de 24/04/2024. Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o tribunal de origem aprecia, com clareza e objetividade e de forma motivada, as questões que delimitam a controvérsia, ainda que não acolha a tese da parte insurgente” (AgInt no AREsp n. 1.924.502/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Também não deve prosseguir o apelo especial no tocante à suposta ofensa aos artigos 202 do CC e 1o e 8o, ambos do Decreto 20.910/1932. Isso porque, a turma julgadora, atenta ao conjunto fático-probatório, decidiu que “Em análise aos autos, verifica-se que o presente título executado transitou em julgado em 16/11/2012 e que o sindicato apresentou cumprimento coletivo da sentença, relativamente à obrigação de pagar, em 13/07/2015. O eg. STJ tem posicionamento firmado no sentido de que o ajuizamento de execução coletiva interrompe o prazo prescricional das execuções individuais, os quais correm pela metade a partir do último ato processual naquela praticado, à luz do disposto no artigo 9o do Decreto no 20.910/1932, resguardado o prazo mínimo de 5 anos (EREsp 1121138/RS, Relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 15.05.2019). Tendo transitado em julgado a sentença proferida no cumprimento coletivo de sentença, em 08/10/2019, iniciou-se o prazo de dois anos e meio, conforme estabelece o art. 9o do Decreto no 20.910/1932, encerrando-se em 09/04/2022. Ocorre que, o presente cumprimento de sentença foi apresentado somente em 13/12/2022, quando já encerrado o prazo de prescrição. Portanto, em conclusão, o termo inicial do prazo prescricional se deu em 16/11/2012, com o trânsito em julgado da ação de conhecimento, o qual fora interrompido com a deflagração do cumprimento de sentença da obrigação de pagar em 13/07/2015, recomeçando a contar o prazo, por dois anos e meio, a partir do trânsito em julgado dos embargos à execução, ocorrido em 08/10/2019. Assim, em 09/04/2022 findou-se o prazo prescricional, de modo que a presente execução, ajuizada em dezembro de 2022, encontra-se fulminada pela prescrição” (ID 54322148). Portanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. PRAZO PRESCRICIONAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I - Na origem, trata-se de embargos à execução de obrigação de pagar. Na sentença o pedido foi julgado parcialmente procedente, extinguindo-se o processo com resolução de mérito. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. II - A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.340.444/RS, uniformizando a jurisprudência do STJ, fixou que o ajuizamento de execução coletiva de obrigação de fazer, por si só, não repercute no prazo prescricional para execução individual de obrigação de pagar derivada do mesmo título. Confiram-se: REsp n. 1.340.444/RS, relator Ministro Humberto Martins, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 14/3/2019, DJe de 12/6/2019. III - Na hipótese dos autos, o acórdão da Primeira Turma do STJ externou o entendimento no mesmo sentido daquele uniformizado em Corte Especial, qual seja, de que o prazo prescricional para a pretensão executória é único e o ajuizamento de execução da obrigação de fazer não interrompe o prazo para a propositura da execução que visa ao cumprimento da obrigação de pagar. No mesmo sentido: AgInt nos EREsp n. 1.353.564/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 19/10/2021, DJe de 4/11/2021; AgInt nos EDv nos EREsp n. 1.826.436/PB, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 19/10/2021, DJe de 25/10/2021. (...) V - Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl nos EREsp n. 1.583.758/PB, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 28/11/2023, DJe de 30/11/2023). Logo, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.308.270/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024). Em relação ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas ao recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados Ulisses Riedel de Resende, OAB/DF 968, e Marcos Luís Borges Resende, OAB/DF 3.842 (ID 60873025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025